Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733630-05.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ILVANOR FERREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O ALINO DE OLIVEIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 30708162. O Embargante afirma, em suma, que “da análise da parte final das razões não foi possível identificar a consignação deste Emérito Julgador pelo provimento ou não do mérito do Agravo de Instrumento”, pelo que requer o acolhimento dos Embargos de Declaração “com a consequente manifestação desta Relatoria quanto ao alcance da decisão embargada”. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que o recurso traduz mero inconformismo com a decisão. Pugna pelo não acolhimento do recurso. É o relatório. Decido. A decisão embargada naturalmente se limitou ao exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Seus termos são claros e inequívocos. O Agravado será obviamente intimado para apresentação de resposta na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Não há nenhum vício a ser sanado. ISTO POSTO, rejeito os Embargos Declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator